Tribunal: CARF
Processo: 10880.973132/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973132/2011-17
ACÓRDÃO
1202-002.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CACIPAR COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. PRAZO PARA
UTILIZAÇÃO.
A declaração de compensação transmitida para utilização de saldo
remanescente existente após a compensação de outros débitos deve ser
transmitida dentro do prazo prescricional, salvo se, dentro do mesmo
prazo, o contribuinte transmita pedido de restituição para exercer o seu
direito de repetição do indébito.
TESE DOS CINCO MAIS CINCO.
Pedidos de restituição ou declarações de compensação apresentados a
partir do dia 9 de junho de 2005 devem observar a norma prevista no art.
3o da Lei Complementar no 118/2005. (Súmula CARF no 91)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencido o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa que dava provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973132/2011-17
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de despacho decisório que reconheceu integralmente o saldo
negativo pleiteado informado pela Recorrente na declaração de compensação original, mas que
deixou de homologar as compensações declaradas após o prazo prescricional de cinco anos.
Dessa forma, foi reconhecido o crédito pleiteado pela Recorrente, no valor de R$
318.331,93, relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. Como a declaração de
compensação original foi transmitida em 22 de abril de 2004, parte das compensações foram
homologadas, mas as DCOMP no 29933.90985.120107.1.3.02-4380 e 39220.00491.271207.1.3.02-
7465, transmitidas em 2007, foram consideradas transmitidas após o prazo legal.
A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo que a
declaração de compensação original foi apresentada dentro do prazo legal e que isso bastaria para
interromper o prazo prescricional. Sustentou, também, que o direito à compensação e/ou
restituição de créditos gerados até junho de 2005 prescreveriam em 10 anos e não em 5, em face
do disposto no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por entender que a
declaração de compensação, ao contrário do que ocorre com o pedido de restituição, não afeta o
prazo prescricional para o exercício do direito de se pleitear novas restituições ou compensações.
Quanto à “tese dos cinco mais cinco”, também invocada pela ora Recorrente em
sua manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu por bem deixar de aplicá-la, nos termos da
Súmula CARF no 91.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando a inocorrência de
prescrição com base nos argumentos já trazidos em sede de manifestação de inconformidade,
quais sejam: (i) interrupção do prazo prescricional pela transmissão da DCOMP original; e (ii)
aplicação da “tese dos cinco mais cinco”.
É o relatório.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973132/2011-17
3
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o prazo para transmissão de declaração de
compensação. Como já exposto linhas acima, a Recorrente alega a inocorrência de prescrição com
base nos argumentos já trazidos em sede de manifestação de inconformidade, quais sejam: (i)
interrupção do prazo prescricional pela transmissão da DCOMP original; e (ii) aplicação da “tese
dos cinco mais cinco”.
1
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL

Antes de se analisar os argumentos apresentados pela Recorrente, deve-se destacar
que consta dos autos do presente processo que a Recorrente:
(i)
apurou saldo negativo de IRPJ de IRPJ do ano-calendário 2001, no valor de
R$ 318.331,93 (valor incontrovertido);
(ii)
apresentou, em 22/04/2004, declaração de compensação inicial sob no
41849.16626.220404.1.3.02-81, na qual informou o crédito de saldo
negativo, no valor de R$ 318.331,93 e pleiteou a compensação de débito, no
valor de R$ 31.693,28; e
(iii)
a partir da transmissão da DCOMP original, passou a transmitir diversas
outras declarações de compensação com o propósito de utilizar o crédito
informado na declaração de compensação original, dentre as quais
destacam-se as declarações de compensação não homologadas por terem
sido transmitidas após o decurso do prazo prescricional (DCOMP no
29933.90985.120107.1.3.02-4380 e 39220.00491.271207.1.3.02-7465)
Inicialmente, deve-se dizer que o crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em
31/12/2001. Nesse sentido, o prazo prescricional começaria a contar a partir do dia 1o de janeiro
de 2002 e teria como termo final o dia 31 de dezembro de 2006.
A Recorrente defende que a primeira declaração de compensação - na qual
informou o valor total do seu direito creditório (R$ 318.331,93) – foi transmitida dentro do prazo
prescricional, devendo ser reconhecido o seu direito de utilizar o crédito remanescente nas
compensações
declaradas
em
2007
(DCOMP
no
29933.90985.120107.1.3.02-4380
e
39220.00491.271207.1.3.02-7465).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973132/2011-17
4
Nesse sentido, argumenta que a declaração de compensação inicial interromperia o
prazo prescricional. Entendo que não lhe assiste razão. Apesar de pedidos de restituição (PER) e
declarações de compensação (DCOMP) utilizarem do mesmo programa (PER/DCOMP), não é
possível ignorar a diferença entre o direito exercido por cada um dos referidos institutos. Pedido
de restituição não é declaração de compensação e a recíproca também é verdadeira.
Dessa forma, considerando que o prazo prescricional em exame afeta o exercício do
direito de restituição de pagamento indevido ou a maior, não há como acolher a argumentação da
Recorrente no sentido de que a declaração de compensação inicial teria interrompido o prazo
prescricional, porque a Recorrente não pediu a restituição do saldo remanescente.
A verdade é que a Recorrente, apesar de ter informado o valor total do crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, limitou-se a pleitear a compensação
do débito no valor de R$ 31.693,28.
O saldo remanescente do crédito em referência poderia ter sido objeto de pedido
de restituição ou novas declarações de compensação, dentro do prazo prescricional. A esse
propósito, note-se que as declarações de compensação transmitidas pela Recorrente dentro do
prazo prescricional foram devidamente homologadas, mas as declarações de compensação
transmitidas após o decurso do prazo prescricional não podem ser homologadas, porque o direito
creditório da Recorrente já estava extinto quando da transmissão das já referidas DCOMP.
Situação diferente seria se a Recorrente tivesse, inicialmente, transmitido pedido de
restituição do valor de R$ 318.331,93, dentro do prazo prescricional e, após a transmissão de tal
pedido, passasse a transmitir declarações de compensação, com o propósito de utilizar o direito
creditório já pleiteado. Contudo, não foi o que ocorreu.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que entendeu ser inaplicável o instituto da interrupção da prescrição em hipótese de ausência de
pedido de restituição. É o que se verifica do acórdão no 9101-006.880, julgado na sessão de 8 de
março de 2024, de relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM UTILIZAÇÃO PARCIAL DO
MESMO CRÉDITO. NATUREZA DISTINTA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
Não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de restituição.
Inexistindo pedido de restituição, mas apenas declaração de compensação
envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção de
prescrição. O direito exercido de forma parcial não se constitui em causa de
interrupção da prescrição em relação à parcela do crédito não contemplada no
pedido compensação.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973132/2011-17
5
Dessa forma, não merece provimento o recurso voluntário quanto a esse ponto.

2
APLICAÇÃO DA “TESE DOS CINCO MAIS CINCO”
A Recorrente pleiteia, ainda, a aplicação da “tese dos cinco mais cinco”, por se
tratar de direito creditório formado antes da entrada em vigor do art. 3o da Lei Complementar no
118/2005.
Defende que este Conselho e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento
consolidado neste sentido. Mais uma vez, não lhe assiste razão. Como é sabido, a Lei
Complementar no 118/2005 colocou um fim na dúvida interpretativa que pairava sobre o termo
inicial para contagem do prazo prescricional, estabelecendo o início da contagem na data do
pagamento antecipado.
O que se discutiu a partir de então foi a possibilidade da norma prevista no art. 3o
da Lei Complementar no 118/2005 retroagir, considerando a natureza expressamente
interpretativa declarada pelo próprio instrumento normativo.
Foi neste contexto que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a mudança
legislativa, embora tenha se autodeclarado interpretativa, inovou a ordem jurídica, uma vez que
alterou a orientação da Primeira Seção do STJ.
Nesse sentido, entendeu o Supremo Tribunal Federal, que o respeito à vacatio legis
era necessário para que o valor da segurança jurídica fosse devidamente privilegiado, permitindo,
assim, a proposição de ações e medidas necessárias para o exercício do direito de restituição,
dentro do referido prazo.
Nesse sentido, veja-se a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o
Tema no 4 de repercussão geral:
Tese:
É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para
a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Nesse sentido, merece destaque que a Súmula CARF no 91 está em conformidade
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se o enunciado da referida Súmula.
Súmula no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973132/2011-17
6
Dessa forma, ao contrário do que defende a Recorrente, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e deste Conselho não garantem a aplicação da “tese dos cinco mais
cinco” no caso em questão, uma vez que as declarações de compensação não homologadas foram
transmitidas no ano de 2007.
Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 230
DF CARF MF
Original